Tribunal: TJMT
Processo: 1046185-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046185-70.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual manteve decisão monocrática de negativa de seguimento à apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, que buscavam afastar a exigibilidade de créditos decorrentes de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos legais e constitucionais suscitados pela Energisa, para fins de prequestionamento; e (ii) saber se é devida a majoração de honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme alegado pelo Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos da Energisa não demonstram omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, tendo o acórdão enfrentado os pontos essenciais da controvérsia e fundamentado de modo suficiente a regularidade dos atos administrativos sancionatórios.

4. O pedido de prequestionamento não se justifica na ausência de vício no julgado, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

5. Quanto aos embargos do Estado de Mato Grosso, constatou-se omissão relevante quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, razão pela qual se acolhe parcialmente o pedido para acrescer 1% sobre o valor da execução, em favor da Procuradoria Estadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados quanto à Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e acolhidos quanto ao Estado de Mato Grosso, para majoração dos honorários advocatícios em 1% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Não se acolhem embargos de declaração com o exclusivo fim de prequestionamento quando ausente vício no julgado.

2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando verificada omissão no julgado quanto à fixação de percentual adicional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; L. 9.784/1999, arts. 2o, VI, e 50, § 1o; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 98.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de embargos de declarações opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por meio do qual se negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão monocrática que, por sua vez, negara seguimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, a ora embargante busca desconstituir a exigibilidade de créditos inscritos em Certidões da Dívida Ativa oriundos de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, em razão de alegadas infrações a normas de defesa do consumidor. As penalidades, conforme se extrai dos autos, foram impostas em razão de reclamações formuladas por consumidores a respeito de suposta cobrança indevida em faturas de energia elétrica. Sustenta a embargante a nulidade dos processos administrativos sancionatórios por ausência de motivação, bem como a desproporcionalidade dos valores das multas e o cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova oral.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que as sanções impostas seguiram os ditames legais e foram devidamente motivadas, afastando-se, assim, as alegações de nulidade e desproporcionalidade. A apelação interposta pela embargante foi analisada por decisão monocrática que, por sua vez, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, igualmente improvido por esta Câmara, que entendeu, em síntese, pela regularidade dos atos administrativos sancionatórios, pela inexistência de bis in idem, pela legalidade das multas impostas com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e pela ausência de cerceamento de defesa.

Em seguida, a parte embargante Energisa opôs os presentes embargos de declaração com o objetivo exclusivo de prequestionamento, pleiteando a manifestação expressa sobre os seguintes pontos: violação ao princípio da motivação, à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 2o, inciso VI, e 50, § 1o, da Lei n.o 9.784/1999; desproporcionalidade das sanções à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando o artigo 57 do CDC; e cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral requerida.

Alega a Energisa que a ausência de enfrentamento expresso dessas matérias impossibilita a interposição de recursos excepcionais, caracterizando, assim, negativa de prestação jurisdicional.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que haja manifestação sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento (Id.

291583879).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos de declaração não se prestam ao fim exclusivo de prequestionamento, especialmente quando não demonstrado vício de omissão, obscuridade ou contradição no julgado (Id. 292308362).

O Estado de Mato Grosso também apresentou embargos de declaração alegando omissão quando a majoração dos honorários advocatícios, conforme entendimento do art. 85, §11, do CPC (Id. 291340360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declarações opostos pela Energisa e pelo Estado de Mato Grosso, porquanto tempestivos e formalmente adequados, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A embargante Energisa alega que o v. acórdão não manifestou sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento, requerendo que o julgamento dos presentes aclaratórios tenha o efeito de prequestionar, com vistas à viabilização da interposição de eventuais recursos excepcionais.

Já o embargante Estado de Mato Grosso alega omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios, requerendo a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à simples manifestação de inconformismo com a conclusão do julgado.

No caso dos autos, com relação aos embargos de declaração oposto pela Energisa, não se identifica qualquer omissão que comprometa a integridade ou a coerência da decisão embargada. O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, assentando que as multas administrativas foram aplicadas com base em processos regulares, conduzidos com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de alinhados às disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente ao art. 57, que trata da dosimetria das sanções administrativas conforme a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

Acrescente-se que o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que, ainda que a decisão judicial não enfrente individualmente cada argumento apresentado pelas partes, não se pode falar em ausência de fundamentação quando houver apreciação dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. A fundamentação, como exige o CPC, deve ser adequada, mas não necessariamente exaustiva ou literal em relação a todos os dispositivos invocados.

No tocante ao prequestionamento, é certo que os embargos de declaração podem ser manejados com tal finalidade, conforme dispõe a Súmula 98 do STJ. Contudo, na ausência de qualquer vício no julgado, como ocorre no presente caso, não se justifica o acolhimento dos embargos apenas com esse intuito, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Ademais, quanto aos embargos oposto pelo Estado de Mato Grosso, no que tange à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observa-se que, embora a decisão monocrática de Id. 277383949 tenha consignado, de forma expressa, que a elevação dos honorários sucumbenciais em grau recursal é juridicamente admissível, destacando que
“a majoração em sede recursal está autorizada nos termos do art. 85, §11, do CPC, inexistindo bis in idem pelo simples fato de que as CDAs contemplem valores devidos ao FUNJUS, o qual não se confunde com os honorários devidos ao patrono da parte vencedora”
, não houve, de fato, a fixação do percentual adicional a título de verba honorária.

Da mesma forma, o acórdão proferido no julgamento do agravo interno (Id. 290046396) não se manifestou sobre o tema, resultando em omissão relevante a ser sanada. Diante disso, acolhe-se parcialmente o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de determinar a majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da execução fiscal, em favor da Procuradoria do Estado, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Diante de tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia e
ACOLHO
os embargos de declaração oposto pela Estado de Mato Grosso, tão somente para majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento), com base no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025